Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS NÃO VERIFICADO. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora de percentual do salário do executado. Alega a agravante que o executado recebe rendimentos superior a R$ 9.000 e que a penhora de 10% dessa quantia não comprometerá sua subsistência. Requer a penhora desse percentual dos rendimentos do executado como policial militar até que seja quitada a dívida de R$ 9.860,29.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
3. Dessa forma, à luz do princípio da menor onerosidade para o devedor, a penhora de percentual dos rendimentos é possível depois de realizadas outras tentativas razoáveis de localização de bens penhoráveis e desde que a penhora não comprometa a subsistência do devedor.
4. Na hipótese, foi realizada apenas a penhora por meio do Sisbajud, com bloqueio de parte do valor devido (R$ 897,35). Na sequência, a exequente pediu a penhora dos rendimentos do devedor, que foi indeferida pelo Juízo. Portanto, se ainda há outras medidas disponíveis para localizar bens passíveis de constrição, não é permitida a penhora dos rendimentos desde já.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.